Tribunal: TJMT
Processo: 1009017-08.2024.8.11.0006
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009017-08.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PETRIA VIEIRA VAZ - CPF: 531.732.281-20 (RECORRENTE), SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO - CPF: 531.734.651-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1009017-08.2024.8.11.0006
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cáceres.

Recorrente: PETRIA VIEIRA VAZ.

Recorrido: MUNICIPIO DE CÁCERES.

Data do Julgamento:
21 a 24/07/2025
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL MUNICIPAL. LAUDO TÉCNICO DE 2019. RECONHECIMENTO DA INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO. POSTERIOR LAUDO EM 2022. EFICÁCIA EX NUNC. DIREITO PARCIALMENTE RECONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidora pública municipal em face de sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Município de Cáceres ao pagamento do adicional de insalubridade. A recorrente sustentou que laborou em condições insalubres conforme constatado em Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) elaborado em 2019, o qual reconheceu insalubridade em grau médio. O Município defendeu a ausência de direito, em razão de novo LTCAT de 2022 e de suposta revogação legislativa anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há base legal municipal para o pagamento do adicional de insalubridade entre 2019 e 2022; (ii) estabelecer os efeitos jurídicos do LTCAT de 2019 em face do novo laudo de 2022 que concluiu pela inexistência de insalubridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Municipal nº 25/1997, com alterações da LC nº 94/2011, prevê expressamente o pagamento de adicional de insalubridade aos servidores públicos do Município de Cáceres que exerçam atividades insalubres, restabelecendo dispositivo anteriormente revogado, o que revela a inequívoca intenção do legislador de repristinar o benefício.

A revogação do adicional promovida pela LC nº 31/1999 foi superada com a edição da LC nº 94/2011, que alterou o art. 166 da LC nº 25/1997, restaurando o direito à percepção do adicional e fixando os percentuais conforme o grau de insalubridade.

O LTCAT elaborado em 2019, reconhecendo a insalubridade em grau médio no ambiente de trabalho da autora, constitui ato administrativo dotado de presunção de legitimidade e veracidade, produzindo efeitos jurídicos concretos a partir de sua elaboração.

O novo laudo técnico elaborado em 25/08/2022, ao constatar a ausência de insalubridade, somente tem efeitos ex nunc, não podendo retroagir para suprimir o direito ao adicional reconhecido anteriormente, em respeito ao princípio da segurança jurídica e à teoria do ato jurídico perfeito.

A alteração na base de cálculo do adicional de insalubridade promovida pela LC nº 170/2022 — que fixou o valor em R$ 220,00 — aplica-se apenas a partir da data de sua vigência (07/01/2022), não podendo retroagir para alcançar período anterior.

A jurisprudência local pacificou entendimento no sentido de que o direito ao adicional deve observar os laudos técnicos vigentes e a legislação em vigor durante o respectivo período de atividade insalubre.

O adicional de insalubridade possui natureza salarial, refletindo sobre outras parcelas remuneratórias como férias acrescidas de 1/3, décimo terceiro salário e repouso semanal remunerado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A Lei Complementar Municipal nº 94/2011 restabeleceu expressamente o direito ao adicional de insalubridade no Município de Cáceres, afastando os efeitos da revogação anterior.

O LTCAT de 2019 que reconhece a insalubridade gera direito à percepção do adicional, sendo que novo laudo posterior somente produz efeitos ex nunc.

A alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade promovida por legislação superveniente não pode retroagir para prejudicar o servidor.

O adicional de insalubridade integra a remuneração do servidor, com reflexos nas verbas de natureza salarial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII; CPC, art. 489, §1º, VI; LINDB, art. 2º, §3º; LC Municipal nº 25/1997, art. 166; LC Municipal nº 94/2011; LC Municipal nº 170/2022; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, NU 1011939-22.2024.8.11.0006, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 09.05.2025.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente pretende a reforma da sentença, visando à condenação do requerido ao pagamento do adicional de insalubridade.

O recorrido pugna pelo improvimento.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por PETRIA VIEIRA VAZ contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança de Adicional de Insalubridade ajuizada em face do MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT.

Na origem, a autora, servidora pública municipal ocupante do cargo de professora licenciada, ajuizou ação de cobrança pleiteando o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade e o pagamento dos valores correspondentes, aduzindo que sua atividade foi considerada insalubre em grau médio, conforme Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) elaborado pelo próprio Município de Cáceres no ano de 2019.

Em sua petição inicial, a recorrente sustentou que, apesar da existência do laudo reconhecendo a insalubridade de suas atividades, o município não efetuou o pagamento do referido adicional. Fundamentou seu pedido na Lei Complementar Municipal nº 25/97, com alterações promovidas pela Lei Complementar nº 94/2011, que prevê o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores públicos municipais que trabalham em condições insalubres.

O município, em sede de contestação, argumentou pela improcedência do pedido, sustentando, em síntese: (i) a inexistência de direito à percepção do adicional em razão da elaboração de novo LTCAT em 2022, que concluiu pela inexistência de insalubridade no ambiente de trabalho da recorrente; (ii) a revogação do dispositivo legal que amparava o pagamento do adicional por meio da Lei Complementar Municipal nº 31/1999; (iii) a ausência de regulamentação municipal apta a autorizar o pagamento retroativo do adicional de insalubridade antes da vigência da Lei Complementar nº 170/2022.

A controvérsia objeto do presente recurso reside fundamentalmente em dois aspectos nucleares: (i) a existência ou não de amparo normativo municipal para o pagamento do adicional de insalubridade no período anterior à Lei Complementar nº 170/2022; e (ii) os efeitos jurídicos produzidos pelo LTCAT elaborado em 2019 em face da superveniência de novo laudo técnico em 2022 que apresentou conclusão divergente.

Primeiramente, quanto à existência de amparo normativo para o pagamento do adicional de insalubridade, impende proceder a uma análise minuciosa da evolução legislativa municipal sobre a matéria.

A Lei Complementar Municipal nº 25/1997 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Cáceres) estabeleceu originalmente, em sua Subseção IV, intitulada "Dos Adicionais de Insalubridade e de Periculosidade", o regramento acerca do pagamento dos referidos adicionais aos servidores públicos municipais.

Posteriormente, a Lei Complementar Municipal nº 31/1999 revogou expressamente os adicionais previstos na Lei Complementar Municipal nº 25/1997, conforme se depreende de seu art. 1º e parágrafo único, que dispuseram especificamente sobre a revogação do adicional de insalubridade e periculosidade.

Ocorre que, em momento subsequente, a Lei Complementar Municipal nº 94/2011 promoveu nova alteração ao art. 166 da Lei Complementar nº 25/1997, restabelecendo a regulamentação sobre o adicional de insalubridade nos seguintes termos:

"Art. 166 - Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de atividade fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo na forma da lei.

§1º A eliminação ou neutralização da insalubridade ocorrerá:

I - Com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância;

II - Com o fornecimento gratuito pela Administração Pública Municipal e a utilização de equipamento de proteção individual ao servidor que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância.

§2º O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos em lei local ou consoante as normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, assegura a percepção de adicional, respectivamente, de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor do salário base, de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo."

A exegese desta evolução normativa suscita uma questão de hermenêutica jurídica de elevada complexidade: seria possível a Lei Complementar nº 94/2011 alterar dispositivo legal (art. 166 da LC nº 25/1997) que havia sido expressamente revogado pela Lei Complementar nº 31/1999?

Esta questão meritória demanda a aplicação de princípios hermenêuticos consolidados no ordenamento jurídico pátrio, notadamente os princípios da repristinação e da interpretação sistemática das normas.

Ab initio, é imperioso consignar que o ordenamento jurídico brasileiro adota, como regra geral, a vedação à repristinação automática, consoante preconiza o art. 2º, §3º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Segundo tal preceito normativo, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência, salvo disposição em contrário.

In casu, ao promover alteração em dispositivo anteriormente revogado, o legislador municipal manifestou inequivocamente sua intenção de restabelecer a vigência da norma, o que, em uma interpretação teleológica, evidencia o propósito de reintroduzir no ordenamento jurídico municipal a regulamentação do adicional de insalubridade.

Esta interpretação encontra respaldo na doutrina especializada, que reconhece a possibilidade excepcional de repristinação quando a lei posterior manifesta expressamente tal intenção, o que se verifica quando altera dispositivos da norma anteriormente revogada, pressupondo logicamente sua vigência.

Ademais, a interpretação sistemática do ordenamento jurídico municipal corrobora tal entendimento, porquanto seria desprovido de sentido lógico-jurídico a alteração de dispositivo inexistente no sistema normativo. Ao promover a alteração do art. 166 da Lei Complementar nº 25/1997, o legislador municipal necessariamente reconheceu sua existência e vigência, afastando os efeitos da revogação anteriormente operada.

Esta exegese encontra amparo no princípio da efetividade das normas, segundo o qual deve-se preferir a interpretação que confira maior eficácia ao texto normativo, evitando-se interpretações que conduzam à inocuidade do ato legislativo.

Superada esta questão preliminar, resta analisar o segundo ponto controvertido, referente aos efeitos jurídicos produzidos pelo LTCAT elaborado em 2019 em face da superveniência de novo laudo técnico em 2022.

A análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos evidencia que, em 2019, o Município de Cáceres elaborou Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) que reconheceu expressamente a insalubridade em grau médio das atividades desenvolvidas pela recorrente na função de professora.

Este documento técnico, elaborado por profissional habilitado sob a responsabilidade do próprio município, constitui ato administrativo dotado de presunção de legitimidade e veracidade, características inerentes aos atos da Administração Pública.

A natureza jurídica do LTCAT é de ato administrativo enunciativo, por meio do qual a Administração Pública certifica situação fática preexistente, reconhecendo, no caso em análise, a existência de condições insalubres no ambiente de trabalho da servidora.

O documento técnico elaborado em 2019, ao certificar a insalubridade das atividades desenvolvidas pela recorrente, gerou efeitos jurídicos imediatos, constituindo para a servidora o direito ao recebimento do adicional de insalubridade em grau médio, conforme previsão normativa então vigente.

A superveniência de novo laudo técnico em 2022, que apresentou conclusão diversa, não possui o condão de retroagir para desconstituir situação jurídica já consolidada. Os efeitos do novo laudo operam-se ex nunc, ou seja, a partir de sua elaboração, não podendo alcançar período pretérito no qual se reconhecia a existência de condições insalubres.

Este entendimento encontra amparo na teoria do ato jurídico perfeito e na proteção à segurança jurídica, princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito. Se a Administração Pública, mediante ato administrativo formal (LTCAT), reconheceu a existência de condições insalubres, não pode posteriormente negar os efeitos jurídicos desse reconhecimento para período no qual o documento técnico produzia plenos efeitos.

A modificação das condições de trabalho ou dos critérios técnicos de avaliação, que resultou na elaboração de novo LTCAT em 2022 com conclusão diversa, constitui fato jurídico novo, apto a produzir efeitos a partir de sua ocorrência, sem o condão de desconstituir retroativamente situações jurídicas já perfectibilizadas sob a égide do laudo anterior.

Impende ressaltar que este entendimento encontra consonância com o princípio da irretroatividade dos atos administrativos não-benéficos, segundo o qual a Administração Pública não pode imprimir efeitos retroativos a seus atos quando deles resulte gravame à situação jurídica do administrado, salvo quando eivados de ilegalidade, o que não se verifica na hipótese dos autos.

A jurisprudência pátria tem se orientado no mesmo sentido, reconhecendo que o termo inicial do adicional de insalubridade corresponde à data da elaboração do respectivo laudo pericial, pois este constitui requisito essencial para a caracterização técnica da insalubridade, sem o qual não há como se aferir a existência de condições insalubres no ambiente laboral. De igual modo, a cessação do pagamento do adicional está vinculada à eliminação das condições insalubres ou à realização de novo laudo que ateste a inexistência de tais condições, operando efeitos a partir de então.

No caso em análise, tem-se que o laudo técnico de 2019 reconheceu a insalubridade em grau médio das atividades desenvolvidas pela recorrente, gerando o direito ao recebimento do respectivo adicional durante o período de sua vigência, ou seja, até a elaboração do novo laudo em 25/08/2022, que concluiu pela inexistência de insalubridade.

Considerando que a Lei Complementar Municipal nº 94/2011 estabeleceu o percentual de 20% sobre o salário base para o adicional de insalubridade em grau médio, e que a Lei Complementar nº 170/2022 alterou a forma de cálculo para o valor fixo de R$ 220,00 a partir de 07/01/2022, impõe-se reconhecer o direito da recorrente ao:

a) adicional de insalubridade no percentual de 20% sobre o salário base, no período compreendido entre a elaboração do LTCAT de 2019 até 06/01/2022;

b) adicional de insalubridade no valor fixo de R$ 220,00, no período de 07/01/2022 até a elaboração do novo LTCAT em 25/08/2022.

Por derradeiro, no que tange à incidência do adicional de insalubridade sobre décimo terceiro salário, férias acrescidas de 1/3, repouso semanal remunerado, horas extras e outras verbas, impende reconhecer a natureza salarial do adicional de insalubridade, que integra a remuneração do servidor para todos os efeitos legais, refletindo nas verbas de caráter salarial.

Esta interpretação encontra respaldo nos princípios da isonomia e da valorização do trabalho humano, além de harmonizar-se com a natureza alimentar das verbas trabalhistas, cuja percepção integral constitui direito fundamental do trabalhador, seja ele celetista ou estatutário.

Ex positis, à luz da exegese jurídica mais consentânea com o sistema normativo vigente e considerando o acervo probatório amealhado aos autos, conclui-se pela procedência parcial do recurso, reconhecendo-se o direito da recorrente ao adicional de insalubridade durante o período compreendido entre a elaboração do LTCAT em 2019 e a superveniência de novo laudo técnico em 25/08/2022, com incidência sobre as verbas de natureza salarial.

Nesse sentido,
verbis:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REVOGAÇÃO E POSTERIOR RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI COMPLEMENTAR N. 170/2022 QUE ALTERA O ART. 166, DA LC Nº 25/1997, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT. IRRETROATIVIDADE DA NORMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Cáceres/MT contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de servidor público, condenando o ente municipal ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20% sobre a base salarial, desde a elaboração do LTCAT de outubro 2019 até a entrada em vigor da Lei Complementar nº 170/2022, e, após essa data, no valor fixado pela nova legislação municipal, até a cessação da insalubridade constatada por LTCAT de 25/08/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o servidor público municipal tem direito ao adicional de insalubridade no período de outubro de 2019 a agosto de 2022, considerando a revogação e posterior restabelecimento do benefício por normas municipais, bem como a alteração da base de cálculo promovida pela LC nº 170/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revogação do adicional de insalubridade promovida pela LC nº 31/1999 não impede o reconhecimento do direito ao benefício a partir de seu restabelecimento pela LC nº 94/2011.

4. A LC nº 170/2022, ao alterar a base de cálculo do adicional de insalubridade, não pode retroagir para alcançar períodos anteriores à sua vigência, devendo ser observada a legislação vigente em cada período.

5. O direito ao adicional de insalubridade deve ser reconhecido com base no laudo técnico que atestou a exposição a agentes insalubres, sendo devido o pagamento no percentual de 20% sobre o salário base até a entrada em vigor da LC 170/2022 (07/01/2022) e posteriormente a lei, no valor de R$ 220,00 por mês, até a data do novo LTCAT (25/08/2022), no qual cessou a insalubridade.

6. Não há direito adquirido a regime jurídico, razão pela qual a alteração da base de cálculo promovida pela LC nº 170/2022 deve ser aplicada a partir de sua vigência, sem efeitos retroativos.

7. A sentença recorrida está em conformidade com a legislação aplicável e com os laudos técnicos que demonstram a exposição a condições insalubres no período delimitado.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.”
(N.U 1011939-22.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025).

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais,condenando o MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT ao pagamento do adicional de insalubridade à recorrente, da seguinte forma:

a) adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o salário base da recorrente, no período compreendido entre a data de elaboração do LTCAT de 2019 até 06/01/2022;

b) adicional de insalubridade no valor fixo de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), no período de 07/01/2022 até a elaboração do novo LTCAT em 25/08/2022.

Determino, outrossim, que os valores referentes ao adicional de insalubridade incidam sobre décimo terceiro salário, férias acrescidas de 1/3, repouso semanal remunerado e demais verbas de natureza salarial.

Fixando-os encargos moratórios, com fundamento da EC 113/2021, nos seguintes termos: a) Até 08/12/2021 incida correção monetária com base no IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança; b)A partir de 09/12/2021, data da publicação da EC nº 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, observado o teto do juizado especial da fazenda pública.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025